Tribunal: TJES
Processo: 5010680-91.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Escolaridade; Prova de Títulos; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5010680-91.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ISABELA MARIA SEABRA DE LIMA

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – QUESTÃO DE ORDEM – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – PRERROGATIVA DO IMPETRANTE – PERTINÊNCIA DO PLEITO – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.

1
.
A desistência em mandado de segurança é prerrogativa da impetrante e pode ocorrer a qualquer tempo, independentemente do consentimento da autoridade apontada como coatora. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

2.
A impetrante foi nomeada administrativamente sem intervenção do Poder Judiciário, o que denota a pertinência do pleito de desistência, haja vista que houve a perda superveniente do interesse de agir.

3.
Desistência homologada. Extinção do remédio constitucional na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, homologar a desistência, nos termos do voto do Exmo. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº
5010680-91.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 15/05/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Trata-se de Mandado de Segurança,

com pedido de liminar, impetrado por
ISABELA MARIA SEABRA DE LIMA,
contra ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos e pelo Secretário de Estado da Educação, que desconsideraram os títulos de mestrado e doutorado da impetrante pelo fato de terem sido apresentados sem os respectivos históricos escolares.

Em suas razões (id. 3671731), requer a concessão da segurança ora pleiteada, garantindo à impetrante a pontuação referente aos seus títulos de mestrado e doutorado, recalculando-se sua nota final para 148.25 e, por conseguinte, alterando-se sua posição na classificação divulgada pelo edital SEGER/SEDU 013/2022.

Contrarrazões (id. 3990302) ao onde o Estado do Espírito Santo suscita a preliminar de decadência, sob o argumento do transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança. No mérito, sustenta a legalidade do ato coator.

Em observância do Art. 10, do CPC, a impetrante se manifestou sobre a preliminar arguida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4247876).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 13 de abril de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Relator

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
ISABELA MARIA SEABRA DE LIMA,
contra ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos e pelo Secretário de Estado da Educação, que desconsideraram os títulos de mestrado e doutorado da impetrante pelo fato de terem sido apresentados sem os respectivos históricos escolares.

Em suas razões (id. 3671731), requer a concessão da segurança ora pleiteada, garantindo à impetrante a pontuação referente aos seus títulos de mestrado e doutorado, recalculando-se sua nota final para 148.25 e, por conseguinte, alterando-se sua posição na classificação divulgada pelo edital SEGER/SEDU 013/2022.

Verificada a arguição de questão processual cujo acolhimento pode vir a obstar o seguimento deste “
mandamus”
, cumpre, inicialmente, enfrentar a preliminar da ocorrência da decadência, suscitada nas contrarrazões.

1. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA:

Em suas informações (id. 3990302), o Estado do Espírito Santo argui a preliminar de decadência, sob o argumento do transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança.

Sustenta que a exigência de histórico escolar contra a qual a impetrante se insurge encontra-se prevista no edital do concurso público em questão, cuja publicação ocorreu no dia 10/03/2022, tendo o presente mandado de segurança sido impetrado somente em 29/10/2022, ou seja, após o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previstos em Lei.

Conforme relatado pela impetrante (id. 4586229), verifica-se que tramita neste 1º Grupo de Câmara Cíveis Reunidas o Mandado de Segurança nº 5008118-12.2022.8.08.0000, de relatoria do eminente
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, o qual deferiu a liminar em favor de
Cássia de Carvalho
para que seu título de doutorado fosse reconhecido obtendo a pontuação correspondente a titulação.

Ressalte-se que a referida candidata concorre ao mesmo cargo pretendido pela impetrante desta ação mandamental, razão pela qual, com o deferimento da liminar, foi publicado o EDITAL SEGER/SEDU N° 15/2022,
na data de 25/10/2022
, alterando "
a nota de títulos para 2.00 para a candidata CASSIA DE CARVALHO (Sub Judice), inscrição nº 0049159h, e RECLASSIFICÁ-LA na lista dos aprovados do Edital SEGER/SEDU nº 13/2022 para ocupar a 69ª posição na lista geral (ampla concorrência) de candidatos habilitados para o cargo de B02 - PROFESSOR B – BIOLOGIA/CIÊNCIAS
".

Diante disso, observa-se que
a autoridade coatora praticou novo ato, na data de 15/10/2022
, tendo sido impetrado o presente Mandado de Segurança na data de 29/10/2022.

Feito tais esclarecimentos, denota-se que no presente caso deve ser considerado como início do prazo decadencial a data da publicação do último ato considerado como ilegal da autoridade coatora, ou seja, a data que foi publicada o novo edital que alterou a classificação dos candidatos, a saber, 15/10/2022.

Além do mais, impossível considerar como data inicial o dia em que foi publicado o primeiro edital, conforme sustentado pelo impetrado, tendo em vista que naquela oportunidade não havia se consubstanciado a ilegalidade invocada pela impetrante na presente ação, que ocorreu, conforme dito, apenas na data da publicação da ratificação do edital.

Em situação análoga à presente ação, assim já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB 01/2012. ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA 0569986-78.2014.8.05.0001, AJUIZADA POR TERCEIROS. RECLASSIFICAÇÃO, FEITA PELA ADMINISTRAÇÃO, DE CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM A AÇÃO. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE SER RECLASSIFICADO JUDICIALMENTE. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO ATO ADMINISTRATIVO, REPUTADO ILEGAL, QUE NÃO PROCEDEU À RECLASSIFICAÇÃO DO RECORRENTE. IMPETRAÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. I. Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Diego Henrique Gonçalves de Carvalho, contra suposto ato ilegal do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Comandante da Polícia Militar do Estado da Bahia, eis que, após a homologação do resultado da seleção, em 20/06/2013, em decorrência da anulação de seis questões de raciocínio lógico, não condizentes com o conteúdo do Edital SAEB 01/2012, em virtude de decisão judicial proferida na Ação Ordinária 0569986-78.2014.8.05.0001, ajuizada por terceiros, houve reclassificação de alguns candidatos - segundo a inicial - em 10/08/2016, 09/09/2016, 30/09/2016 e 02/12/2016, culminando na convocação para matrícula no curso de formação, em 25/03/2017, desses candidatos anteriormente não classificados, o que ensejou a propositura do presente writ, em 30/05/2017, à alegação de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade e da ocorrência de preterição, mormente porque, em 10/05/2017, foi publicado edital para novo concurso, "tornando explicita a ilegal omissão em não reclassificar os candidatos do CFSD 2012". O Tribunal a quo reconheceu a decadência do direito à impetração do mandamus, ao entendimento de que "o prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança visando a nomeação do candidato tem termo inicial a partir da expiração do prazo de validade do concurso", o que se deu em 20/06/2015, tendo sido o presente writ impetrado em 30/05/2017. No Recurso Ordinário sustenta o recorrente que o termo inicial da decadência, no caso, deu-se com a publicação do edital para novo concurso, em 10/05/2017.
III. O STJ, ao apreciar hipótese idêntica, relativa ao mesmo certame, firmou entendimento, para contagem do prazo decadencial para impetração do mandamus, de que "não há como considerar o término do prazo de validade do concurso [20/06/2015], pois nesse marco temporal nem sequer havia se consubstanciado a ilegalidade invocada pela parte impetrante. Tendo em vista a pretensão mandamental deduzida, a não extensão a todos os participantes do concurso público da reclassificação atribuída a alguns, publicada no Diário Oficial em 02.12.2016 (DOE 22.068, pág. 48), deve ser esta data o termo inicial do prazo decadencial para impetração do presente Mandado de Segurança. Assim, o prazo de impetração do presente Mandado de Segurança encerrou-se em 3.4.2016 (120 dias após 2.12.2016), incidindo, na hipótese, a decadência do direito, pois a ação foi ajuizada em 6.9.2017"
(STJ, RMS 60.498/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe de 01/07/2019). Nesse sentido: STJ, EDcl no RMS 56.081/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2019; AgInt no RMS 58.238/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/10/2018. IV. No caso, deve ser mantido o acórdão recorrido, por fundamento diverso, eis que impetrado o mandamus em 30/05/2017, quando já escoado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, em 03/04/2017, contado, nos termos da inicial, a partir de "02/12/2016 (esta última através de publicação no DOE 22.068)", último ato ilegal de reclassificação de candidatos apontado pelo recorrente. V. Recurso ordinário improvido. (
STJ
- RMS: 64025 BA 2020/0178120-6, ,
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES
, Data de Julgamento: 04/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022). - destacou-se.

Mediante tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

2. MÉRITO.

Em nova análise dos documentos e das fundamentações lançadas nos autos, não verifico elementos capazes de mudar o entendimento firmado na análise da liminar (id. 3824399).

Naquela oportunidade, restou consignado que a situação emergencial narrada nos autos indica a possível ineficácia da medida caso não concedida neste momento, uma vez que a impetrante poderia ficar em posição muito inferior aquela esperada.

Do mesmo modo, existe a probabilidade do direito, eis que, pelos documentos acostados aos autos, vislumbra-se que a candidata cumpre os requisitos para obter a pontuação prevista no edital. Isso porque, conforme alega a impetrante, as autoridades coatoras, desconsiderando os seus títulos de mestrado e doutorado, mediante a publicação do edital SEGER/SEDU 013/2022, homologaram o resultado do concurso em questão, ficando a impetrante com a pontuação final de 146.25.

Sustenta também que, em vez de ter a pontuação em títulos equivalente ao máximo permitido, isto é, 2.25, conforme a tabela apresentada no item 12.3 do edital SEGER/SEDU 01/2022, a impetrante obteve somente 0.25, em virtude de se ter considerado somente seu título de Especialista em Educação e Divulgação em Ciências (id. 3671743).

Em observância aos documentos id. 3671744 e 3671745, a agravante apresentou os diplomas de mestrado em oceanografia, emitido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e de doutorado em Ecologia e Evolução, emitido pela mesma instituição de ensino, entretanto, não obteve a pontuação desejada por ter sido apresentada sem os respectivos históricos escolares, conforme se vê no indeferimento da impugnação administrativa (id. 3671747).

Relatada toda a situação, verifica-se que a exigência de apresentação concomitante do “Histórico Escolar”, consubstancia-se em verdadeiro excesso de formalismo, mostrando-se desproporcional e desarrazoada, tendo em vista que os diplomas apresentados pela candidata, por si só, comprovam os requisitos previstos para valoração na Fase de Títulos do Certame, conforme preceitua o Art. 48, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que transcrevo:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

Desse modo, a ausência do "Histórico Escolar"
não é justificativa legítima
para negar a valoração dos pontos previstos no item 12.3, alíneas "a" e "b" do edital, tendo em vista que a juntada dos diplomas reconhecidos e válidos de mestrado e doutorado preenche os requisitos requisitos previstos no item 12.3 do edital SEGER/SEDU 01/2022 para valoração na Fase de Títulos do Concurso.

Em situação análoga, no mesmo sentido se posicionou este Tribunal de Justiça:

[...] 2. Apresentando pelo Impetrante o certificado de conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Privado emitida pela Instituição de Ensino regularmente reconhecida, nele constando a sua carga horária, a data de seu início e de sua conclusão,
a exigência de apresentação concomitante do "Histórico Escolar" consubstancia-se em verdadeiro excesso de formalismo, mostrando-se desproporcional e desarrazoada, pois o documento apresentado pelo candidato comprovou os requisitos de escolaridade previstos para valoração na fase de títulos do concurso, de sorte que o ato administrativo hostilizado não se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto nenhum prejuízo acarreta à Administração Pública, inexistindo, destarte, razão para a não atribuição da pontuação respectiva ao título apresentado pelo impetrante, nos termos previstos no Edital Normativo.
(
TJES,
Mandado de Segurança nº 0041411-68.2016.8.08.0000, Rel. Designado Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ,
Segundo Grupo de Câmara Cíveis Reunidas, DJe 18.9.2017)

Assim,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, determinando a autoridade coatora que atribua a pontuação aos títulos de mestrado e doutorado a impetrante e, consequentemente, altere sua posição na classificação divulgada pelo edital SEGER/SEDU 013/2022.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 25

da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 05/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA – QUESTÃO DE ORDEM)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Na sessão do dia 15 de maio de 2023, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado pelo mandado de segurança impetrado por Isabela Maria Seabra de Lima em face de suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos e pelo Secretário de Estado da Educação, ambos do Estado do Espírito Santo.

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, concedeu a segurança almejada por Isabela Maria Seabra de Lima, pois reconheceu que a juntada dos diplomas reconhecidos e válidos de mestrado e doutorado preenche os requisitos editalícios para valoração na fase de títulos do concurso público para provimento de vagas nos cargos de agente de suporte educacional da Secretaria de Estado da Educação.

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelos notáveis Desembargadores Raphael Americano Câmara e Ewerton Scwhab Pinto Jr.

Nesta hipótese, a impetrante peticionou no evento 4883089, devidamente assistida por patrono (evento 4883090) com poderes especiais (art. 105 do CPC), para requerer a desistência deste
mandamus
, uma vez que foi nomeada administrativamente pela autoridade indicada como coatora (evento 4883090).

O insigne relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, no r. despacho do evento 4913351, entendeu ser prudente aguardar o julgamento do mérito deste remédio constitucional, já que tinha sido incluído na pauta de julgamento do dia 15 de maio de 2023 e pelo fato de que foi deferida a liminar neste
mandamus
.

Como é cediço, a desistência em mandado de segurança é prerrogativa do impetrante e pode ocorrer a qualquer tempo, independentemente do consentimento da autoridade apontada como coatora, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso extraordinário submetido à égide da repercussão geral, estipulada pelo 543-B do CPC, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “
É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários”
(MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 – Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator: Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Impende destacar que a pretensão (evento 3671731) da impetrante foi direcionada à valoração de seus diplomas de mestrado e de doutorado na fase de títulos do referido certame, de modo a que pudesse alcançar a 46ª (quadragésima sexta) colocação.

A desconsideração da referida titulação fez com que a impetrante fosse aprovada na 78ª (septuagésima oitava) posição segundo o edital SEGER/SEDU nº 13/2022 (evento 3671733).

Ocorre que – por meio do Decreto nº 738-S, de 27 de março de 2023 (evento 4883090) – a impetrante foi nomeada administrativamente sem intervenção do Poder Judiciário, porquanto alguns candidatos que tomaram posse não entraram em exercício no prazo legal, o que ensejou que fosse alcançada a colocação originariamente impugnada por Isabela Maria Seabra de Lima.

Nesse contexto, é evidente a pertinência do pedido de desistência, na medida em que houve a perda superveniente do interesse de agir, sendo que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, de acordo com a súmula nº 269 do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha de entendimento:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA EDUCACIONAL. NOMEAÇÃO E POSSE. PLEITO ATENDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA DO OBJETO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
I – Verificando-se que a pretensão da parte impetrante, de nomeação e posse no cargo público, foi deferida administrativamente no curso da ação, fica caracterizada a superveniente perda de objeto do mandado de segurança. Assim, ausente o interesse processual, é o caso de extinção do processo sem julgamento do mérito.
II – Agravo interno provido para extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015. (STJ; AgInt-RMS 51.410; Proc. 2016/0170865-7; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 07/08/2018; DJE 13/08/2018; Pág. 1807)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DPJ. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. MÉRITO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS. PRETENSÕES ÀS IMEDIATAS NOMEAÇÕES. FIM DA VALIDADE DO CERTAME. PRETENSÕES DOS IMPETRANTES JÁ SATISFEITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ATO VOLUNTÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. Preliminar suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça - Ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário: Considerando que os Impetrantes pleiteiam a nomeação, posse e investidura em cargo público, tem-se que o desfecho da causa não acarretará interferência direta na esfera jurídica dos demais candidatos, desde que obedecida a ordem de classificação no concurso público, pois não importará nulidade do certame, desfazimento de nomeações ou alteração da ordem de classificação dos candidatos. Preliminar rejeitada. Mérito: O candidato aprovado em concurso público, com o prazo de validade expirado e classificado dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito à nomeação, independentemente de circunstâncias internas da Administração Pública, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.
In casu, é de se notar que as pretensões dos impetrantes já foram administrativamente satisfeitas por ato voluntário da Administração Pública, que os nomeou para os cargos para os quais foram aprovados, atraindo-se sentença não de "concessão da segurança", mas, sim, de "extinção do feito por superveniente perda de objeto", hipótese que o § 5º do art. 6º do art. Da Lei nº 12.016/2009 qualifica como "denegação de segurança". Ordem denegada.
(TJES; MS 0017205-24.2015.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/05/2016; DJES 10/06/2016)

Por fim, destaco que a homologação da desistência não afasta o dever do impetrante ao pagamento das custas processuais, dada a regra do artigo 90 do CPC. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DO ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. A homologação do pedido de desistência prescinde de consentimento da autoridade coatora, enquanto não angularizada a ação mandamental. Inteligência do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 e art. 485, VIII, do CPC.
Todavia, o acolhimento do pedido da parte impetrante, para extinção do feito, sem resolução do mérito, não a isenta de suportar o pagamento das custas processuais, a teor do que estabelece o art. 90 do CPC
c/c art. 9º, §2º, da Lei Estadual 14.634/14. Precedentes. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. (TJRS; MS 0011191-37.2020.8.21.7000; Proc 70083728329; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis; Relª Desª Lúcia de Fátima Cerveira; Julg. 03/02/2020; DJERS 07/02/2020)

Pelo exposto, rogando vênia ao preclaro relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, e aos doutos Desembargadores Raphael Americano Câmara e Ewerton Schwab Pinto Jr.,
SUSCITO
questão de ordem para, com arrimo no artigo 74, inciso XI, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
HOMOLOGAR
o pedido de desistência
e, via de consequência, julgar extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ato seguinte, condeno a impetrante apenas ao pagamento das custas processuais, nos dizeres do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 03/07/2023

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Anuncio o julgamento do processo número 02. Mandado de segurança, impetrante Isabela Maria Seabra de Lima, relator desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, que votou por conceder a segurança; doutor Aldary o acompanhou; desembargador José Paulo, também; o desembargador Fernando Bravin votou por homologar a desistência, e assim extinguir o processo sem resolução do mérito; pediu vista a desembargadora Janete. Tem condição de voto, desembargadora Janete?

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Tenho, sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra.

*

V O T O

(
PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Rememoro aos eminentes pares que cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato coator praticado pelos Secretários de Estado da Educação e de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo, que desconsideraram os títulos de mestrado e doutorado apresentados pela impetrante em atendimento à previsão do item 12.3, do edital SEGER/SEDU 01/2022.

O eminente Relator concedeu a segurança para determinar que
“[...]a autoridade coatora atribua a pontuação aos títulos de mestrado e doutorado a impetrante e, consequentemente, altere sua posição na classificação divulgada pelo edital SEGER/SEDU 013/2022.[...]”,
e foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores Aldary Nunes Junior, Ewerton Schwab Pinto Junior, José Paulo Calmon Nogueira da Gama e Raphael Americano Câmara.

O eminente Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy inaugurou a divergência e suscitou questão de ordem para homologar o pedido de desistência formalizado pela impetrante formalizado antes mesmo do início do julgamento do por este colegiado.

Para melhor compreensão do caso pedi vista dos autos e, após analisá-los, entendo por acompanhar a divergência.

Afinal, não bastasse o fato de a impetrante ter noticiado e comprovado que
“[...]Por meio do Decreto nº 738-S, de 27/03/2023 (publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito do Santo em 28/03/2023),
[...]
foi nomeada para o cargo B02 – Professor B – Biologia/Ciências (documentação comprobatória em anexo)[...]”
(Id. 4883089), o que de per si já bastaria para a identificação da perda superveniente do objeto da ação, também formalizou pedido de desistência da mandamental que, como se sabe, independe da anuência da autoridade coatora.

Nesse sentido o seguinte excerto:

“
[...]na ação mandamental, é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora e a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, ainda que lhe seja desfavorável (Recurso Extraordinário 669.367, publicado do DJe de 30.10.2014)[...]”. (REsp 1679311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 11/10/2017)

Nesse contexto, com a devida vênia ao eminente Relator e aos pares que seguiram sua proposição de julgamento, acompanho integralmente a divergência para
“[...]
HOMOLOGAR

o pedido de desistência
e, via de consequência, julgar extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.”

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor presidente, pela ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Vossa Excelência apontou a súmula de julgamento (a súmula ainda provisória), relatoria do desembargador Raimundo. E na sequência de votação?

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Segundo a súmula que foi passada, votou o doutor Aldary.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Ele não votou, presidente; ele estava substituindo o Desembargador Annibal.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Não me recordo dele ter votado. Assim mesmo porque, na ordem de votação, ele viria depois de mim.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Não me recordo dele ter votado. Eu não sei dos eminentes pares que acompanharam aquele julgamento; ele só estava posicionado na cadeira do desembargador Annibal.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

A súmula que me foi passada consta que ele teria votado, substituindo o Desembargador Annibal. Se votou, o voto fica desconsiderado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Não, ele não votou; ele estava sentado na posição do desembargador Annibal (eu me recordo). Agora, se quiser lançar uma questão de ordem para que o eminente colega esclareça se votou. Mesmo por que, se tiver votado, votou fora da ordem de antiguidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Certamente que ele não votou. Seria o último a votar, porque era substituto.

Então, o desembargador José Paulo votou com o relator; o desembargador Bravin homologu a desistência; a desembargadora Janete pediu vista e, nesta oportunidade, acompanha a divergência.

Ouço o desembargador Annibal, já que o doutor Aldary não votou.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Presidente, não tenho condição de voto. O desembargador Aldary me substituía à época, ouviu o relatório e acho que Sua Excelência, salvo equívoco, estaria vinculado a esse julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Podemos assim considerar.

Desembargador Samuel, Vossa Excelência ainda não votou.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Presidente, estou transcrevendo, na ocasião, os embargos de declaração no RESP 1916374, e estou acompanhando a divergência.

Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA APÓS JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. POSSIBILIDADE. OUTORGA DE PODER PARA A MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE EX ADVERSA. HOMOLOGAÇÃO.

1.
Após o reconhecimento da repercussão geral do tema, o Supremo Tribunal Federal, no RE 669.367/RJ, firmou tese segundo a qual a desistência do mandado de segurança é prerrogativa da parte impetrante; pode ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após o julgamento de mérito, desde que antes do trânsito em julgado; e sua homologação não depende da anuência da parte contrária.
Nessa linha, este Tribunal Superior tem homologado as desistências, mesmo após o julgamento de eventuais recursos pelo órgão colegiado. Precedentes.

2. No caso, deve ser homologada a desistência, pois foi outorgado poder de desistência ao advogado subscritor e não é condição a anuência da parte ex adversa.

3. Desistência homologada. Processo extinto sem resolução do mérito (DESIS nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.916.374/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Acompanha a divergência no sentido de homologar a desistência.

Desembargador Ewerton?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Presidente, em face da divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rsc

DATA DA SESSÃO: 04/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos e pelo Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo que, em síntese, não atribuíram pontos aos títulos apresentados pela impetrante, diante da ausência dos respectivos históricos escolares.

O eminente relator, Des.
Erro: Origem da referência não encontrada
concedeu a segurança para atribuir aos títulos apresentados a pontuação correlata, sob fundamento, em resumo, de excesso de formalismo adotado pela Administração Pública, no que foi acompanhado pelos Eminentes Des. Aldary Nunes Júnior, José Paulo Calmon Nogueira da Gama e Raphael Americano Câmara.

Por outro lado, o eminente Des. Fernando Estevam Bravim Ruy inaugurou divergência a fim de homologar pedido de desistência veiculado pela impetrante, no qual noticia a sua nomeação e respectiva posse no cargo almejado, sentido em que foi acompanhado pela eminente Des. Janete Vargas Simões, Samuel Meira Brasil Júnior e Dair José Bregunce de Oliveira.

Diante disso da divergência apresentada, pedi vista dos autos para melhorar examiná-los.

Compulsando os autos, assim como constataram os eminentes pares que acompanharam o voto divergente, a impetrante noticiou que em 24/04/2023 fora nomeada e houvera tomado posse no cargo pretendido, esvaziando a presente ação, motivo por que requereu a sua desistência.

Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados nas sessões pretéritas, com a devida vênia,
acompanho integralmente
a divergência inaugurada pel
o
eminente
Des. Fernando Estevam Bravim Ruy.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 02/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ISABELA MARIA SEABRA DE LIMA
em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

e

SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
que desconsideraram os títulos de mestrado e doutorado da impetrante pelo fato de terem sido apresentados sem os respectivos históricos escolares.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator, Des. Raimundo Siqueira Ribeiro concedeu a segurança para atribuir aos títulos apresentados a pontuação correlata.

De modo diverso, o culto Des. Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou divergência a fim de homologar pedido de desistência requerido pela impetrante, vez que foi nomeada e tomou posse no cargo almejado administrativamente.

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Digo isso porque a orientação jurisprudencial já consolidada pelos Tribunais Superiores é no sentido de que a desistência, em mandado de segurança, pode ocorrer a qualquer tempo, independentemente do consentimento da parte contrária. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. ART. 267, VIII, DO CPC. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM BASE NO ART. 543-B DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, relatora p/ acórdão a ministra Rosa Weber, submetido ao regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o impetrante pode desistir de mandado de segurança, nos termos do art. 267, VIII, do CPC, a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária, mesmo após a prolação de sentença de mérito.
II. Agravo regimental improvido (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-REsp 1.127.391; Proc. 2009/0043625-2; DF; Sexta Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; DJE 11/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669367, submetido ao regime de repercussão geral, firmou a orientação de que a desistência do mandado de segurança pode ser homologada a qualquer tempo, mesmo após a prolação de sentença de mérito, independentemente de aquiescência da autoridade indicada como coatora ou da entidade estatal interessada.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-REsp 927.529; Proc. 2007/0037246-9; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 28/02/2014)

Além disso, conforme destacado no voto divergente
“por meio do Decreto nº 738-S, de 27 de março de 2023 (evento 4883090) – a impetrante foi nomeada administrativamente sem intervenção do Poder Judiciário, porquanto alguns candidatos que tomaram posse não entraram em exercício no prazo legal, o que ensejou que fosse alcançada a colocação originariamente impugnada por Isabela Maria Seabra de Lima”.

Dessa forma, rogando vênia ao Eminente Desembargador Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy no sentido de homologar o pedido de desistência formulado pela impetrante.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Ainda não votaram, eu, o Desembargador Raphael e a Desembargadora Marianne.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Senhor Presidente, estou refluindo o meu voto e vou acompanhar a divergência, no sentido da extinção do feito.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não. Desembargadora Janete, Vossa Excelência mantém o voto?

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Estou mantendo, acompanhando a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Senhor Presidente, em razão da desistência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

É também como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, a divergência, só para eu compreender, é quanto à possibilidade ou não da desistência do mandado de segurança. É isso?

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Sim.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, também comungo do entendimento do Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, pelo acolhimento do pedido de desistência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Desembargadora Marianne.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, com a divergência.

*

D E C I S Ã O

Por maioria, homologar a desistência, nos termos do voto do Exmo. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA – QUESTÃO DE ORDEM

Na sessão do dia 15 de maio de 2023, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado pelo mandado de segurança impetrado por Isabela Maria Seabra de Lima em face de suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos e pelo Secretário de Estado da Educação, ambos do Estado do Espírito Santo.

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, concedeu a segurança almejada por Isabela Maria Seabra de Lima, pois reconheceu que a juntada dos diplomas reconhecidos e válidos de mestrado e doutorado preenche os requisitos editalícios para valoração na fase de títulos do concurso público para provimento de vagas nos cargos de agente de suporte educacional da Secretaria de Estado da Educação.

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelos notáveis Desembargadores Raphael Americano Câmara e Ewerton Scwhab Pinto Jr.

Nesta hipótese, a impetrante peticionou no evento 4883089, devidamente assistida por patrono (evento 4883090) com poderes especiais (art. 105 do CPC), para requerer a desistência deste
mandamus
, uma vez que foi nomeada administrativamente pela autoridade indicada como coatora (evento 4883090).

O insigne relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, no r. despacho do evento 4913351, entendeu ser prudente aguardar o julgamento do mérito deste remédio constitucional, já que tinha sido incluído na pauta de julgamento do dia 15 de maio de 2023 e pelo fato de que foi deferida a liminar neste
mandamus
.

Como é cediço, a desistência em mandado de segurança é prerrogativa do impetrante e pode ocorrer a qualquer tempo, independentemente do consentimento da autoridade apontada como coatora, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso extraordinário submetido à égide da repercussão geral, estipulada pelo 543-B do CPC, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “
É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários”
(MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 – Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator: Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Impende destacar que a pretensão (evento 3671731) da impetrante foi direcionada à valoração de seus diplomas de mestrado e de doutorado na fase de títulos do referido certame, de modo a que pudesse alcançar a 46ª (quadragésima sexta) colocação.

A desconsideração da referida titulação fez com que a impetrante fosse aprovada na 78ª (septuagésima oitava) posição segundo o edital SEGER/SEDU nº 13/2022 (evento 3671733).

Ocorre que – por meio do Decreto nº 738-S, de 27 de março de 2023 (evento 4883090) – a impetrante foi nomeada administrativamente sem intervenção do Poder Judiciário, porquanto alguns candidatos que tomaram posse não entraram em exercício no prazo legal, o que ensejou que fosse alcançada a colocação originariamente impugnada por Isabela Maria Seabra de Lima.

Nesse contexto, é evidente a pertinência do pedido de desistência, na medida em que houve a perda superveniente de agir, sendo que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, de acordo com a súmula nº 269 do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha de entendimento:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA EDUCACIONAL. NOMEAÇÃO E POSSE. PLEITO ATENDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA DO OBJETO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
I - Verificando-se que a pretensão da parte impetrante, de nomeação e posse no cargo público, foi deferida administrativamente no curso da ação, fica caracterizada a superveniente perda de objeto do mandado de segurança. Assim, ausente o interesse processual, é o caso de extinção do processo sem julgamento do mérito.
II - Agravo interno provido para extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015. (STJ; AgInt-RMS 51.410; Proc. 2016/0170865-7; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 07/08/2018; DJE 13/08/2018; Pág. 1807)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DPJ. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. MÉRITO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS. PRETENSÕES ÀS IMEDIATAS NOMEAÇÕES. FIM DA VALIDADE DO CERTAME. PRETENSÕES DOS IMPETRANTES JÁ SATISFEITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ATO VOLUNTÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. Preliminar suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça - Ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário: Considerando que os Impetrantes pleiteiam a nomeação, posse e investidura em cargo público, tem-se que o desfecho da causa não acarretará interferência direta na esfera jurídica dos demais candidatos, desde que obedecida a ordem de classificação no concurso público, pois não importará nulidade do certame, desfazimento de nomeações ou alteração da ordem de classificação dos candidatos. Preliminar rejeitada. Mérito: O candidato aprovado em concurso público, com o prazo de validade expirado e classificado dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito à nomeação, independentemente de circunstâncias internas da Administração Pública, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.
In casu, é de se notar que as pretensões dos impetrantes já foram administrativamente satisfeitas por ato voluntário da Administração Pública, que os nomeou para os cargos para os quais foram aprovados, atraindo-se sentença não de "concessão da segurança", mas, sim, de "extinção do feito por superveniente perda de objeto", hipótese que o § 5º do art. 6º do art. Da Lei nº 12.016/2009 qualifica como "denegação de segurança". Ordem denegada.
(TJES; MS 0017205-24.2015.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/05/2016; DJES 10/06/2016)

Por fim, destaco que a homologação da desistência não afasta o dever do impetrante ao pagamento das custas processuais, dada a regra do artigo 90 do CPC. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DO ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. A homologação do pedido de desistência prescinde de consentimento da autoridade coatora, enquanto não angularizada a ação mandamental. Inteligência do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 e art. 485, VIII, do CPC.
Todavia, o acolhimento do pedido da parte impetrante, para extinção do feito, sem resolução do mérito, não a isenta de suportar o pagamento das custas processuais, a teor do que estabelece o art. 90 do CPC
c/c art. 9º, §2º, da Lei Estadual 14.634/14. Precedentes. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. (TJRS; MS 0011191-37.2020.8.21.7000; Proc 70083728329; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis; Relª Desª Lúcia de Fátima Cerveira; Julg. 03/02/2020; DJERS 07/02/2020)

Pelo exposto, rogando vênia ao preclaro relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, e aos doutos Desembargadores Raphael Americano Câmara e Ewerton Schwab Pinto Jr.,
SUSCITO
questão de ordem para, com arrimo no artigo 74, inciso XI, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
HOMOLOGAR
o pedido de desistência
e, via de consequência, julgar extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ato seguinte, condeno a impetrante apenas ao pagamento das custas processuais, nos dizeres do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5010680
-
91
.20
2
2
.8.08.
00
00

IMPETRANTE
:
ISABELA MARIA SEABRA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA
:
SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

RELATOR: DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O –
V I S T A

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA

impetrado por
ISABELA MARIA SEABRA DE LIMA

em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
que desconsideraram os títulos de mestrado e doutorado da impetrante pelo fato de terem sido apresentados sem os respectivos históricos escolares.

Iniciado o julgamento, o eminente relator, Des. Raimundo Siqueira Ribeiro concedeu a segurança para atribuir aos títulos apresentados a pontuação correlata.

De modo diverso, o culto Des. Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou divergência a fim de homologar pedido de desistência requerido pela impetrante, vez que foi nomeada e tomou posse no cargo almejado administrativamente.

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Digo isso porque a orientação jurisprudencial já consolidada pelos Tribunais Superiores é no sentido de que a desistência, em mandado de segurança, pode ocorrer a qualquer tempo, independentemente do consentimento da parte contrária. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. ART. 267, VIII, DO CPC. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM BASE NO ART. 543-B DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, relatora p/ acórdão a ministra Rosa Weber, submetido ao regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o impetrante pode desistir de mandado de segurança, nos termos do art. 267, VIII, do CPC, a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária, mesmo após a prolação de sentença de mérito.
II. Agravo regimental improvido.

(Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-REsp 1.127.391; Proc. 2009/0043625-2; DF; Sexta Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; DJE 11/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669367, submetido ao regime de repercussão geral, firmou a orientação de que a desistência do mandado de segurança pode ser homologada a qualquer tempo, mesmo após a prolação de sentença de mérito, independentemente de aquiescência da autoridade indicada como coatora ou da entidade estatal interessada.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-REsp 927.529; Proc. 2007/0037246-9; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 28/02/2014)

Além disso, conforme destacado no voto divergente
“por meio do Decreto nº 738-S, de 27 de março de 2023 (evento 4883090) – a impetrante foi nomeada administrativamente sem intervenção do Poder Judiciário, porquanto alguns candidatos que tomaram posse não entraram em exercício no prazo legal, o que ensejou que fosse alcançada a colocação originariamente impugnada por Isabela Maria Seabra de Lima”.

Dessa forma, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy no sentido de homologar o pedido de desistência formulado pela impetrante.

É como voto.

Relator:
Desembargador
R
a
imundo Siqueira Ribeiro

Vogal
: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
mandado de segurança

impetrado

contra
ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos e pelo Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo que, em síntese, não atribuíram pontos aos títulos apresentados pela impetrante, diante da ausência dos respectivos históricos escolares
.

O
eminente relator,
Des.
Raimundo Siqueira Ribeiro
concedeu a segurança

para atribuir aos títulos apresentados a pontuação correlata, sob fundamento, em resumo, de excesso de formalismo adotado pela Administração Pública,
no que foi acompanhado pelos eminentes Des. Aldary Nunes Júnior, José Paulo Calmon Nogueira da Gama e Raphael Americano Câmara.

Por outro lado, o eminente Des. Fernando Estevam Bravim Ruy inaugurou divergência a fim de homologar pedido de desistência veiculado pela impetrante, no qual noticia a sua nomeação e respectiva posse no cargo almejado,
sentido em que foi acompanhado pela eminente Des. Janete Vargas Simões, Samuel Meira Brasil Júnior e Dair José Bregunce de Oliveira.

Diante disso da divergência apresentada, pedi vista dos autos para melhorar examiná-los.

Compulsando os autos, assim como constataram os eminentes pares que acompanharam o voto divergente, a impetrante noticiou que em 24/04/2023 fora nomeada e houvera tomado posse no cargo pretendido, esvaziando a presente ação, motivo por que requereu a sua desistência.

Dessa forma
,
a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na
s
sess
ões
pretérita
s
,
com a devida vênia,

acompanho integralmente
a divergência inaugurada pel
o
eminente
Des. Fernando Estevam Bravim Ruy.

É como voto.

PEDIDO DE VISTA

VOTO

Rememoro aos eminentes pares que cuidam os autos de
Mandado de Segurança impetrado contra ato coator praticado pelos
Secretários de Estado da Educação e de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo
, que desconsideraram os títulos de mestrado e doutorado apresentados pela impetrante em atendimento à previsão do item 12.3, do edital SEGER/SEDU 01/2022.

O eminente Relator concedeu a segurança para determinar que
“[...]a autoridade coatora atribua a pontuação aos títulos de mestrado e doutorado a impetrante e, consequentemente, altere sua posição na classificação divulgada pelo edital SEGER/SEDU 013/2022.[...]”,
e foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores Aldary Nunes Junior, Ewerton Schwab Pinto Junior, José Paulo Calmon Nogueira da Gama e Raphael Americano Câmara.

O eminente Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy inaugurou a divergência e suscitou questão de ordem para homologar o pedido de desistência formalizado pela impetrante formalizado antes mesmo do início do julgamento do por este colegiado.

Para melhor compreensão do caso pedi vista dos autos e, após analisá-los, entendo por acompanhar a divergência.

Afinal, não bastasse o fato de a impetrante ter noticiado e comprovado que
“[...]Por meio do Decreto nº 738-S, de 27/03/2023 (publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito do Santo em 28/03/2023),
[...]
foi nomeada para o cargo B02 – Professor B – Biologia/Ciências (documentação comprobatória em anexo)[...]”
(Id. 4883089), o que de per si já bastaria para a identificação da perda superveniente do objeto da ação, também formalizou pedido de desistência da mandamental que, como se sabe, independe da anuência da autoridade coatora.

Nesse sentido o seguinte excerto:

“[...]na ação mandamental, é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora e a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, ainda que lhe seja desfavorável (Recurso Extraordinário 669.367, publicado do DJe de 30.10.2014)[...]”. (REsp 1679311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 11/10/2017)

Nesse contexto, com a devida vênia ao eminente Relator e aos pares que seguiram sua proposição de julgamento, acompanho integralmente a divergência para
“[...]
HOMOLOGAR

o pedido de desistência
e, via de consequência, julgar extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.”

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 03/07/2023:

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.

PROCESSO Nº 5010680-91.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE:
ISABELA MARIA SEABRA DE LIMA
IMPETRADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR:
SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
Advogado do(a) IMPETRANTE:
LEANDRO VIEIRA MARINHO FALCÃO - ES31698

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança,

com pedido de liminar, impetrado por
ISABELA MARIA SEABRA DE LIMA,
contra ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos e pelo Secretário de Estado da Educação, que desconsideraram os títulos de mestrado e doutorado da impetrante pelo fato de terem sido apresentados sem os respectivos históricos escolares.

Em suas razões (id. 3671731), requer a concessão da segurança ora pleiteada, garantindo à impetrante a pontuação referente aos seus títulos de mestrado e doutorado, recalculando-se sua nota final para 148.25 e, por conseguinte, alterando-se sua posição na classificação divulgada pelo edital SEGER/SEDU 013/2022.

Verificada a arguição de questão processual cujo acolhimento pode vir a obstar o seguimento deste
“mandamus”
, cumpre, inicialmente, enfrentar a preliminar da ocorrência da decadência, suscitada nas contrarrazões.

1. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA:

Em suas informações (id. 3990302), o Estado do Espírito Santo argui a preliminar de decadência, sob o argumento do transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança.

Sustenta que a exigência de histórico escolar contra a qual a impetrante se insurge encontra-se prevista no edital do concurso público em questão, cuja publicação ocorreu no dia 10/03/2022, tendo o presente mandado de segurança sido impetrado somente em 29/10/2022, ou seja, após o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previstos em Lei.

Conforme relatado pela impetrante (id. 4586229), verifica-se que tramita neste 1º Grupo de Câmara Cíveis Reunidas o Mandado de Segurança nº 5008118-12.2022.8.08.0000, de relatoria do eminente
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, o qual deferiu a liminar em favor de
Cássia de Carvalho
para que seu título de doutorado fosse reconhecido obtendo a pontuação correspondente a titulação.

Ressalte-se que a referida candidata concorre ao mesmo cargo pretendido pela impetrante desta ação mandamental, razão pela qual, com o deferimento da liminar, foi publicado o EDITAL SEGER/SEDU N° 15/2022,
na data de 25/10/2022
, alterando "
a nota de títulos para 2.00 para a candidata CASSIA DE CARVALHO (Sub Judice), inscrição nº 0049159h, e RECLASSIFICÁ-LA na lista dos aprovados do Edital SEGER/SEDU nº 13/2022 para ocupar a 69ª posição na lista geral (ampla concorrência) de candidatos habilitados para o cargo de B02 - PROFESSOR B - BIOLOGIA/CIÊNCIAS
".

Diante disso, observa-se que
a autoridade coatora praticou novo ato, na data de 15/10/2022
, tendo sido impetrado o presente Mandado de Segurança na data de 29/10/2022.

Feito tais esclarecimentos, denota-se que no presente caso deve ser considerado como início do prazo decadencial a data da publicação do último ato considerado como ilegal da autoridade coatora, ou seja, a data que foi publicada o novo edital que alterou a classificação dos candidatos, a saber, 15/10/2022.

Além do mais, impossível considerar como data inicial o dia em que foi publicado o primeiro edital, conforme sustentado pelo impetrado, tendo em vista que naquela oportunidade não havia se consubstanciado a ilegalidade invocada pela impetrante na presente ação, que ocorreu, conforme dito, apenas na data da publicação da ratificação do edital.

Em situação análoga à presente ação, assim já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB 01/2012. ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA 0569986-78.2014.8.05.0001, AJUIZADA POR TERCEIROS. RECLASSIFICAÇÃO, FEITA PELA ADMINISTRAÇÃO, DE CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM A AÇÃO. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE SER RECLASSIFICADO JUDICIALMENTE. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO ATO ADMINISTRATIVO, REPUTADO ILEGAL, QUE NÃO PROCEDEU À RECLASSIFICAÇÃO DO RECORRENTE. IMPETRAÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.
I. Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Diego Henrique Gonçalves de Carvalho, contra suposto ato ilegal do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Comandante da Polícia Militar do Estado da Bahia, eis que, após a homologação do resultado da seleção, em 20/06/2013, em decorrência da anulação de seis questões de raciocínio lógico, não condizentes com o conteúdo do Edital SAEB 01/2012, em virtude de decisão judicial proferida na Ação Ordinária 0569986-78.2014.8.05.0001, ajuizada por terceiros, houve reclassificação de alguns candidatos - segundo a inicial - em 10/08/2016, 09/09/2016, 30/09/2016 e 02/12/2016, culminando na convocação para matrícula no curso de formação, em 25/03/2017, desses candidatos anteriormente não classificados, o que ensejou a propositura do presente writ, em 30/05/2017, à alegação de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade e da ocorrência de preterição, mormente porque, em 10/05/2017, foi publicado edital para novo concurso, "tornando explicita a ilegal omissão em não reclassificar os candidatos do CFSD 2012". O Tribunal a quo reconheceu a decadência do direito à impetração do mandamus, ao entendimento de que "o prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança visando a nomeação do candidato tem termo inicial a partir da expiração do prazo de validade do concurso", o que se deu em 20/06/2015, tendo sido o presente writ impetrado em 30/05/2017. No Recurso Ordinário sustenta o recorrente que o termo inicial da decadência, no caso, deu-se com a publicação do edital para novo concurso, em 10/05/2017.
III. O STJ, ao apreciar hipótese idêntica, relativa ao mesmo certame, firmou entendimento, para contagem do prazo decadencial para impetração do mandamus, de que "não há como considerar o término do prazo de validade do concurso [20/06/2015], pois nesse marco temporal nem sequer havia se consubstanciado a ilegalidade invocada pela parte impetrante. Tendo em vista a pretensão mandamental deduzida, a não extensão a todos os participantes do concurso público da reclassificação atribuída a alguns, publicada no Diário Oficial em 02.12.2016 (DOE 22.068, pág. 48), deve ser esta data o termo inicial do prazo decadencial para impetração do presente Mandado de Segurança. Assim, o prazo de impetração do presente Mandado de Segurança encerrou-se em 3.4.2016 (120 dias após 2.12.2016), incidindo, na hipótese, a decadência do direito, pois a ação foi ajuizada em 6.9.2017"
(STJ, RMS 60.498/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe de 01/07/2019). Nesse sentido: STJ, EDcl no RMS 56.081/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2019; AgInt no RMS 58.238/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/10/2018. IV. No caso, deve ser mantido o acórdão recorrido, por fundamento diverso, eis que impetrado o mandamus em 30/05/2017, quando já escoado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, em 03/04/2017, contado, nos termos da inicial, a partir de "02/12/2016 (esta última através de publicação no DOE 22.068)", último ato ilegal de reclassificação de candidatos apontado pelo recorrente. V. Recurso ordinário improvido.
(
STJ
- RMS: 64025 BA 2020/0178120-6, ,
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES
, Data de Julgamento: 04/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022). - destacou-se.

Mediante tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

2. MÉRITO.

Em nova análise dos documentos e das fundamentações lançadas nos autos, não verifico elementos capazes de mudar o entendimento firmado na análise da liminar (id. 3824399).

Naquela oportunidade, restou consignado que a situação emergencial narrada nos autos indica a possível ineficácia da medida caso não concedida neste momento, uma vez que a impetrante poderia ficar em posição muito inferior aquela esperada.

Do mesmo modo, existe a probabilidade do direito, eis que, pelos documentos acostados aos autos, vislumbra-se que a candidata cumpre os requisitos para obter a pontuação prevista no edital.

Isso porque, conforme a
lega a impetrante, as autoridades coatoras, desconsiderando os seus títulos de mestrado e doutorado, mediante a publicação do edital SEGER/SEDU 013/2022, homologaram o resultado do concurso em questão, ficando a impetrante com a pontuação final de 146.25.

Sustenta também que, em vez de ter a pontuação em títulos equivalente ao máximo permitido, isto é, 2.25, conforme a tabela apresentada no item 12.3 do edital SEGER/SEDU 01/2022, a impetrante obteve somente 0.25, em virtude de se ter considerado somente seu título de Especialista em Educação e Divulgação em Ciências (id. 3671743).

Em observância aos documentos id. 3671744 e 3671745, a agravante apresentou os diplomas de mestrado em oceanografia, emitido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e de doutorado em Ecologia e Evolução, emitido pela mesma instituição de ensino, entretanto, não obteve a pontuação desejada por ter sido apresentada sem os respectivos históricos escolares, conforme se vê no indeferimento da impugnação administrativa (id. 3671747).

Relatada toda a situação, verifica-se que a exigência de apresentação concomitante do “Histórico Escolar”, consubstancia-se em verdadeiro excesso de formalismo, mostrando-se desproporcional e desarrazoada, tendo em vista que os diplomas apresentados pela candidata, por si só, comprovam os requisitos previstos para valoração na Fase de Títulos do Certame, conforme preceitua o Art. 48, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que transcrevo:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

Desse modo, a ausência do "Histórico Escolar"
não é justificativa legítima
para negar a valoração dos pontos previstos no item 12.3, alíneas "a" e "b" do edital, tendo em vista que a juntada dos diplomas reconhecidos e válidos de mestrado e doutorado preenche os requisitos
requisitos previstos
no item 12.3 do edital SEGER/SEDU 01/2022
para valoração na Fase de Títulos do Concurso.

Em situação análoga, no mesmo sentido se posicionou este Tribunal de Justiça:

[...] 2. Apresentando pelo Impetrante o certificado de conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Privado emitida pela Instituição de Ensino regularmente reconhecida, nele constando a sua carga horária, a data de seu início e de sua conclusão,
a exigência de apresentação concomitante do "Histórico Escolar" consubstancia-se em verdadeiro excesso de formalismo, mostrando-se desproporcional e desarrazoada, pois o documento apresentado pelo candidato comprovou os requisitos de escolaridade previstos para valoração na fase de títulos do concurso, de sorte que o ato administrativo hostilizado não se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto nenhum prejuízo acarreta à Administração Pública, inexistindo, destarte, razão para a não atribuição da pontuação respectiva ao título apresentado pelo impetrante, nos termos previstos no Edital Normativo.
(
TJES,
Mandado de Segurança nº 0041411-68.2016.8.08.0000, Rel. Designado Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ,
Segundo Grupo de Câmara Cíveis Reunidas, DJe 18.9.2017)

Assim,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, determinando a autoridade coatora que atribua a pontuação aos títulos de mestrado e doutorado a impetrante e, consequentemente, altere sua posição na classificação divulgada pelo edital SEGER/SEDU 013/2022.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 25

da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

Respeitosamente, acompanho a divergência, no sentido de homologar o pedido de desistência.